Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-85.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017077-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA MOSCA BETIM FONTES - CPF: 377.314.448-21 (ADVOGADO), MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.196.885/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017077-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, que visava a suspensão do Termo de Embargo, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto ao argumento de que a decisão monocrática apenas reproduziu os fundamentos da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo, o que caracterizaria nulidade nos termos do art. 11 e do art. 489, § 1º, incisos I, III e IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de fundamentação específica na decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado expressamente consignou que a decisão monocrática estava devidamente fundamentada e que não havia nulidade, afastando a alegação de omissão.

5. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, destinando-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, § 1º, incisos I, III e IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017077-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FERNANDO ANTÔNIO MARQUES DE FÁTIMO contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento, que visava a suspensão do Termo de Embargo n. 22134642, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Os embargantes sustentam que o acórdão impugnado não se manifestou sobre um ponto essencial ao julgamento do agravo interno qual seja, a identidade entre a decisão que indeferiu o efeito ativo e a decisão monocrática que julgou o agravo de instrumento.

Argumentam que ambas as decisões são praticamente idênticas, diferenciando-se apenas pela parte dispositiva, o que configuraria falta de fundamentação adequada e consequente nulidade da decisão, nos termos do art. 11 e art. 489, § 1º, incisos I, III e IV, do CPC.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos de declaração para que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo supra a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017077-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FERNANDO ANTÔNIO MARQUES DE FÁTIMO contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento, que visava a suspensão do Termo de Embargo n. 22134642, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Alegam os embargantes a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão monocrática teria reproduzido os mesmos termos da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito ativo, o que configuraria nulidade por ausência de fundamentação específica.

No entanto, razão não assiste aos embargantes.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo expressamente consignou, já no início do voto proferido no agravo interno, que a decisão monocrática recorrida estava devidamente fundamentada e que não havia qualquer nulidade.

Dessa forma, inexistiu omissão a ser suprida, uma vez que a decisão atacada abordou a questão levantada pelos embargantes, reafirmando que os fundamentos adotados na decisão monocrática eram suficientes para embasar a negativa do efeito ativo e, posteriormente, o desprovimento do agravo de instrumento.

Ademais, não há qualquer vedação à reprodução dos fundamentos da decisão liminar na decisão monocrática, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias impugnadas nas razões recursais, como ocorreu no presente caso. O simples fato de a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento reafirmar os fundamentos anteriormente adotados não configura omissão ou ausência de fundamentação, pois o Tribunal não está obrigado a inovar em sua fundamentação quando os argumentos já foram suficientemente analisados e devidamente enfrentados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto,

desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023) [Destaquei].

Dessa forma, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

O que se observa, na verdade, é a tentativa dos embargantes de obter a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio deste recurso, cujo objetivo é apenas esclarecer eventuais pontos obscuros ou omissos da decisão embargada.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025